Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737875-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. APELADO: ROSANE MOTA DE OLIVEIRA, FORTRESS GARANTIDORA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. contra a sentença Id 35491778 que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou nulo o negócio jurídico nominado “instrumento particular de mútuo e confissão de dívida” celebrado entre as partes, para condenar, solidariamente, as rés a restituírem os valores desembolsados pela autora, decotando o montante já adimplido, com atualização desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. O despacho de Id 35661003 determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Transcorrido o prazo legal, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado (Id 36153142). Logo, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora